Tribunal: TJES
Processo: 5005835-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SANÇÃO DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

2)
A decisão recorrida manteve o pronunciamento de primeiro grau que, em ação autônoma de exibição de documentos, reconheceu o descumprimento de ordem judicial, mas reabriu o prazo para a apresentação dos documentos, em vez de aplicar a sanção de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da ordem de exibição de documentos, em sede de ação autônoma, acarreta a aplicação automática da sanção de presunção de veracidade dos fatos que se pretendera provar, conforme previsto no art. 400 do CPC, e se o Tema Repetitivo 47/STJ, firmado sob a égide do CPC/1973, aplica-se às ações propostas sob o regime do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A sanção de presunção de veracidade disposta no art. 400 do CPC não é absoluta, mas relativa (
juris tantum
), não induzindo ao acolhimento automático da versão do autor.

5)
Permite-se ao juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, analisar o conjunto probatório para a formação do convencimento.

6)
Embora o Tema Repetitivo 47/STJ tenha sido firmado sob a vigência do CPC/1973, o entendimento de que a presunção de veracidade não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos reforça o caráter não absoluto da medida.

7)
A decisão de reabrir o prazo para o cumprimento da ordem, em vez de aplicar a sanção de forma automática, prestigia a busca da verdade real e a cooperação processual em detrimento de ficção jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos, é relativa, não implicando a aceitação automática dos fatos alegados pela parte.

2. É facultado ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, determinar o cumprimento da medida em detrimento da aplicação da sanção, visando a busca da verdade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, II; art. 400; e art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 47; STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SANÇÃO DO ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

2)
A decisão recorrida manteve o pronunciamento de primeiro grau que, em ação autônoma de exibição de documentos, reconheceu o descumprimento de ordem judicial, mas reabriu o prazo para a apresentação dos documentos, em vez de aplicar a sanção de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento da ordem de exibição de documentos, em sede de ação autônoma, acarreta a aplicação automática da sanção de presunção de veracidade dos fatos que se pretendera provar, conforme previsto no art. 400 do CPC, e se o Tema Repetitivo 47/STJ, firmado sob a égide do CPC/1973, aplica-se às ações propostas sob o regime do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A sanção de presunção de veracidade disposta no art. 400 do CPC não é absoluta, mas relativa (
juris tantum
), não induzindo ao acolhimento automático da versão do autor.

5)
Permite-se ao juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, analisar o conjunto probatório para a formação do convencimento.

6)
Embora o Tema Repetitivo 47/STJ tenha sido firmado sob a vigência do CPC/1973, o entendimento de que a presunção de veracidade não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos reforça o caráter não absoluto da medida.

7)
A decisão de reabrir o prazo para o cumprimento da ordem, em vez de aplicar a sanção de forma automática, prestigia a busca da verdade real e a cooperação processual em detrimento de ficção jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos, é relativa, não implicando aceitação automática dos fatos alegados pela parte.

2. É facultado ao magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, determinar o cumprimento da medida em detrimento da aplicação da sanção, visando a busca da verdade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, II; art. 400; e art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 47; STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da sanção de presunção de veracidade, prevista no art. 400 do CPC/2015, em decorrência do descumprimento de ordem judicial em ação autônoma de exibição de documentos.

Confira-se o inteiro teor da decisão monocrática objurgada:

“
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual pretende, Francisco de Assis Oliveira (ID 13234666), ver reformada a decisão (ID 66469138) que, em sede de ação de exibição de documento, reconheceu o descumprimento de ordem judicial anterior e reabriu prazo para que o agravado apresentasse os documentos outrora requisitados.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) violação ao art. 400 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão agravada, apesar de constatar o descumprimento da ordem de exibição, deixou de aplicar a sanção de presunção de veracidade dos fatos; ii) existência de contradição interna no pronunciamento judicial, que aponta para a inércia da parte ré, mas confere nova oportunidade para cumprir a determinação; iii) inadequação da reabertura de prazo, por ausência de previsão no rito dos arts. 396 a 404 do CPC e por premiar a conduta desidiosa da instituição financeira; iv) urgência na reforma da decisão, diante do risco de sofrer sanções administrativas e tributárias em decorrência da fraude bancária que busca comprovar.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 13817374).

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se que as razões recursais contrariam entendimento sedimentado em tema repetitivo pelo STJ, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, com espeque na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC.

Cinge-se a controvérsia à higidez de decisão interlocutória que, em ação de exibição de documentos, após reconhecer o cumprimento intempestivo e parcial da ordem de exibição pela instituição financeira, concedeu novo prazo para o cumprimento da medida, em vez de aplicar a sanção processual prevista no art. 400 do Código de Processo Civil.

Em que pese a argumentação expendida pelo agravante, a insurgência não merece prosperar.

A pretensão recursal se fundamenta na aplicação da pena de confissão ficta descrita no art. 400 do CPC, correspondente ao art. 359 no CPC/73, como consequência da não exibição dos documentos pelo banco agravado.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.094.846/MS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante sobre a matéria, consolidada no Tema 47, no sentido de que a referida sanção processual não se aplica a essa espécie de demanda, como se confere:

“
A presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos.” (Tema Repetitivo 47, STJ)

Inaplicável a principal sanção pleiteada pelo recorrente, não há que se falar em erro de procedimento ou em contradição na conduta do magistrado que, em vez de aplicar penalidade incabível, optou por medida que prestigia a busca da verdade e a cooperação processual, concedendo prazo derradeiro para o cumprimento da ordem.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar alguma presunção de veracidade, ela seria meramente relativa, não induzindo ao acolhimento automático da versão do autor e permitindo ao juiz a análise do conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

Corroborando tal entendimento, o mesmo Tribunal Superior sedimentou que a presunção de veracidade, nesses casos, é relativa e depende da valoração do conjunto probatório, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ.

2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Portanto, a decisão agravada se mostra correta ao não aplicar sanção vedada por tese vinculante, como também se alinha ao princípio do livre convencimento motivado, ao buscar a obtenção da prova real em detrimento de ficção jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
”

O agravante sustenta, em suma, que a inércia da instituição financeira em apresentar os documentos requisitados imporia a aplicação automática da consequência legal, argumentando ser inaplicável ao caso o Tema 47 do Superior Tribunal de Justiça por se referir ao revogado Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

A pretensão recursal tem por base a aplicação da pena de confissão ficta descrita no art. 400 do CPC, como consequência da não exibição dos documentos pelo banco agravado.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria sob a égide do diploma processual anterior, fixou tese vinculante no
Tema 47
no sentido de que a referida sanção processual não se aplica a essa espécie de demanda.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar alguma presunção de veracidade sob o novo regime processual, seria meramente relativa, não induzindo ao acolhimento automático da versão do autor e permitindo ao juiz a análise do conjunto probatório para a formação do convencimento.

Corroborando tal entendimento, o mesmo Tribunal Superior já sedimentou que a presunção de veracidade, mesmo em casos de revelia, é relativa e depende da valoração do conjunto probatório.

A presunção de veracidade ali estabelecida não é absoluta, mas sim relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por outros elementos de prova constantes nos autos ou pela própria inverossimilhança das alegações da parte a quem a prova beneficia.

Sob esse prisma, não há que se falar em erro de procedimento ou em contradição na conduta do douto magistrado que, em vez de aplicar penalidade de forma automática, optou por medida que prestigia a busca da verdade e a cooperação processual, concedendo prazo derradeiro para o cumprimento da ordem.

Portanto, a decisão agravada exsurge correta e alinhada ao princípio do livre convencimento motivado, ao buscar a obtenção da prova real em detrimento de ficção jurídica.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.